Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-41.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013103-41.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: WALTER APARECIDO BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62961045) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 53989468):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS . À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue. (N.U: 1013103- 41.2018.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, RELATOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020)”.
A decisão de ID 63531459, determinou que o processamento do Recurso Extraordinário (ID 62961015), interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS aguardasse o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário de ID 5632898 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002).
Ante o exposto, aguarde-se do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x